Tribunal: STF
Processo: HC 256629
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 975808/GO - eDOC 7): 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, impetrado como substitutivo de revisão criminal, em face de acórdão do Tribunal de origem que transitou em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível habeas corpus como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da decisão condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar revisões criminais de decisões que não sejam de seus próprios julgados, conforme o artigo 105, I, "e", da Constituição Federal. 4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da decisão condenatória. 5. A jurisprudência do STJ estabelece que nulidades absolutas ou falhas no acórdão impugnado devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 6. Não se identificou qualquer irregularidade ou constrangimento ilegal na decisão agravada que justifique a concessão da ordem. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da decisão condenatória. 2. Nulidades absolutas ou falhas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.".



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena 02 (dois) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal.



    O impetrante alega que, “quando da impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, em 21/01/2025, a condenação do paciente ainda não havia transitado em julgado, que ocorreu apenas em 21/02/2025”.



    Pugna pela concessão da ordem, para que seja determinado ao STJ que conheça do habeas corpus e examine o seu mérito.



    É o relatório. Decido.



    1. A ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Na espécie, o STJ não conheceu do HC 975808/GO com base nestes fundamentos (eDOC 2, p. 253):



    Na hipótese em apreço, o presente writ foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado em 21/02/2025 (consulta ao sítio do Tribunal a quo). Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente habeas corpus, porquanto fora manejado como substitutivo de revisão criminal. 



    Anoto que não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação.



    (...)



    De todo modo, não verifico na decisão impugnado nenhuma teratologia ou coação ilegal que autorize a concessão da ordem nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    O entendimento exarado pela Corte Superior se alinha à jurisprudência do STF, segundo a qual o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente